Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MEDICINA NA UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO 3a ANO DO SEGUNDO GRAU. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela urgência, pelo qual o autor pretende a matrícula em Educação de Jovens e Adultos (EJA) oferecida pela ré para, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio.

2. O agravante encontra-se cursando o 3o ano do Ensino Médio e sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade, foi aprovado no exame vestibular de medicina na UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto.

3. O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 3.1. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do autor, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário, em curso que swe apresenta como sendo o mais disputado e concorrido.

4. Recurso provido.